Tribunal: TJBA
Processo: 0000104-60.2007.8.05.0186
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000104-60.2007.8.05.0186

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA

APELADO: JOSEFA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
DEFENSOR DATIVO- DR. FLAVIO LUIZ MARQUES DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS DE TERCEIRO. PROTEÇÃO DA MEAÇÃO. DÍVIDA ORIUNDA DE AVAL. ÔNUS DA PROVA. SUCUMBÊNCIA.
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que, em embargos de terceiro, determinou a exclusão da meação da companheira sobre imóvel penhorado em ação de execução. A dívida executada tem origem em aval prestado pelo companheiro da embargante em favor do filho do casal, para capital de giro de sua empresa individual. A sentença reconheceu que a dívida não reverteu em proveito da entidade familiar.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
As questões em discussão são: (i) definir se a meação da companheira responde por dívida garantida exclusivamente por seu parceiro mediante aval, e a quem compete o ônus de provar o benefício familiar; e (ii) determinar a responsabilidade pelos ônus da sucumbência em embargos de terceiro quando o credor embargado contesta o mérito do pedido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A preliminar de intempestividade do recurso foi rejeitada, uma vez que o prazo para apelar foi suspenso durante o recesso forense, conforme comprovado nos autos, tornando tempestiva a interposição da apelação no primeiro dia útil subsequente.

4. Em se tratando de dívida originada de aval, que consiste em garantia pessoal e gratuita prestada em favor de terceiro, a presunção de que o débito beneficiou a entidade familiar é afastada. Inverte-se, assim, o ônus da prova, cabendo ao credor demonstrar que a obrigação contraída reverteu em proveito do casal. No caso, o banco apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório, limitando-se a alegações genéricas. Diante da ausência de provas, a proteção da meação da companheira é medida que se impõe.

5. A responsabilidade pelos ônus da sucumbência, em embargos de terceiro, é regida pelo princípio da sucumbência quando o embargado, como no caso, oferece resistência à pretensão do terceiro, contestando o mérito dos embargos. Ao se opor ao pedido de exclusão da meação, o banco apelante atraiu para si o dever de arcar com as custas e honorários advocatícios, afastando a aplicação isolada do princípio da causalidade (Súmula 303 do STJ).

6. O pedido de condenação do apelante por litigância de má-fé foi indeferido, pois a interposição de recurso com base em teses jurídicas plausíveis constitui exercício regular do direito de defesa, não configurando conduta protelatória ou desleal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Preliminar rejeitada. Recurso de apelação desprovido.

Dispositivos relevantes citados:

Código Civil, art. 1.725.

Código de Processo Civil de 1973, art. 17.

Código de Processo Civil (2015), art. 843,
caput
e § 1º.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-SP, Apelação Cível 1014326-65.2025.8.26.0100, Relatora: Daniela Menegatti Milano, 16ª Câmara de Direito Privado, j. 14/10/2025.

TRF-3, Apelação Cível 0003910-65.1999.4.03.6106, Relator: Desembargador Federal Mauricio Kato, Quinta Turma, j. 19/03/2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
A
pelação Cível

0
0
00104
-
60
.20
07
.8.05.
0186
,
em que é a
pel
ante
BANCO BRADESCO S/A

e a
pelad
a

JOSEFA DE OLIVEIRA
.

Acordam
, os
D
esembargadores componentes da
S
egunda
C
âmara
C
ível, do
T
ribunal de
J
ustiça do
E
stado da
B
ahia,
em

REJEITAR A PRELIMINAR
de intempestividade e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao

recurso de A
pelação
,
nos termos do voto d
o

R
elator.

Sala de Sessões,

Presidente

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

Procurador(a) de justiça